Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714372-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou em parte a tutela de urgência anteriormente deferida em favor dos autores, ora agravantes. Os agravantes afirmam que a decisão agravada não observou o Acórdão n. 530.564, o qual confirmou a sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 2005.01.1.059651-6. Naquela ação, reconheceu-se que foram feitas alterações na Convenção do Condomínio (dentre elas, a prorrogação do tempo de mandato da diretoria, de um para dois anos) sem observar solenidades legais e, como resultado, houve a obrigatoriedade da vigência de 1 (um) ano dos mandatos da diretoria do condomínio, conforme estabelecido na Convenção de 1.989. Argumentam que após a publicação do Acórdão, as eleições realizadas nos últimos anos tiveram, efetivamente, a duração de um ano, e não de dois anos. Sustentam que a “assembleia” realizada pelos agravados em 25/11/2018 cumpria a determinação judicial que consta em processo que tramita na 19a Vara Cível de Brasília, a qual determinou que as eleições fossem realizadas nos moldes da Convenção. Relembram que a Convenção em vigor estabelece o período de 01 (um) ano para o mandato da diretoria do condomínio. Frisam que o Edital de Convocação das eleições e a Ata da Assembleia que elegeu a atual diretoria não explicitam o período do mandato, uma vez que legalmente prevalece o disposto na Convenção de 1.989 em vigor (mandato de um ano). Defendem que a decisão agravada contrariou o conjunto probatório e o princípio da busca da verdade real, e estabeleceu como parâmetro costume não existente no caso. Asseguram que demonstraram que costumeiramente a periodicidade das eleições realizadas no condomínio é de 01 (um) ano, em obediência à Convenção em vigor e à decisão judicial. Alegam que o Direito Positivo adotado em nosso país não permite outra decisão senão aquela que primariamente se baseie na lei. Sustentam que no caso concreto a coisa julgada está devidamente estabilizada via Acórdão n. 530.564, que reconheceu como válidas as práticas decorrentes da Convenção de 1.989, segundo a qual o mandato da diretoria é previsto para 01 (um) ano. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Requerem que seja deferida a tutela de urgência para que os agravados convoquem novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do deferimento do pedido. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16458957; 16461661) Brevemente relatado, decido. O art. 1.333 do Código Civil estabelece que a convenção que constitui o condomínio edilício é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Essa orientação é válida para os condomínios de lotes, como é o caso dos autos, conforme dicção do art. 1.358-A, § 2o, do Código Civil. Pode-se dizer, portanto, que a Convenção do Condomínio constitui lei entre as partes, e deve ser observada para se assegurar a lisura das escolhas da comunidade. Na espécie, verifica-se que a Convenção de Condomínio em vigor estabelece, em sua Cláusula Quarta, que o condomínio será administrado por um síndico, um sub-síndico, e um conselho consultivo, composto por três membros e por um secretário, todos proprietários de frações ideais, eleitos pelos condôminos para o mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos para igual período (ID n. 56616167, p. 2, dos autos originários). Nesse contexto, eventual prática costumeira em sentido diverso, como, por exemplo, o exercício do mandato pela diretoria do condomínio por dois anos, não enseja a validade o ato, ainda que haja a conivência dos condôminos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou comprovado pelos agravantes. Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada, não se mostra possível reconhecer a alegada urgência, pois o que os agravantes pretendem é a realização de novas eleições. Assim, a eventual determinação de realização de novo pleito eleitoral, nos moldes da Convenção do Condomínio, após o julgamento de mérito do presente recurso não tem o condão de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, tampouco o perecimento do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10